Tribunal: TJPA
Processo: 0805369-77.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7659 - Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805369-77.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA
E DA
2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA
. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU O DIVÓRCIO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. Decretado o divórcio do casal pelo juízo da 2ª Vara de Família é este o competente para julgar ação ordinária de partilha de bens. Conflito conhecido e provido para declarar a competência do juízo suscitado para julgar a ação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar a competência em favor do Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua.

No processo de origem, cuida-se de

Ação De Partilha De Bens Posterior Ao Divórcio Consensual c/c Revisão De Acordo Extrajudicial, proposta por NELSON COSTA RIBEIRO, em face de NATÁLIA VILHENA DO NASCIMENTO.

O Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua declarou-se incompetente, nos seguintes termos:

“
Por distribuição, vieram os autos à esta Vara de Família.

Ocorre que, no caso concreto, com o trânsito em julgado da sentença que decretou o divórcio, sem a realização da partilha dos bens, houve o fim do vínculo matrimonial,

e por conseguinte, operou-se a extinção da sociedade conjugal (o regime de bens do casamento).

Por corolário, em relação à partilha de bens, especialmente bens imóveis, se não houve a partilha imediata, tem-se que o divórcio acarretou a conversão da comunhão (propriedade em comum sem distinção de quota ou fração) em condomínio tradicional (propriedade em comum com distinção de quota ou fração). Sobretudo porque o art. 1.581 do Código Civil autoriza a decretação do divórcio sem que haja prévia partilha de bens.”.

Já o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua suscitou o presente conflito,
in verbis:

“Estou por suscitar o conflito de competência em relação à 2ª Vara de Família de Ananindeua, onde tramitou a demanda de divórcio (0021508-61.2016.8.14.0006) e partilha de bens.

Justifico:

Os bens que se quer partilhar FORAM ARROLADOS na demanda de divórcio. Assim, FIZERAM PARTE do pedido em juízo competente. O fato de que apenas a decretação do divórcio fora analisado e julgado na ocasião, não retira a prevenção do juízo, se os pedidos foram feitos cumulativamente, enquanto juízo COMPETENTE para apreciar a demanda, se julgados todos na mesma oportunidade.

Aceitar de modo diverso, será esvaziar a competência da Vara de Família. Apenas para efeitos de raciocínio, veja-se o seguinte exemplo: Um casal ingressa com ação de reconhecimento e dissolução de união estável com pedido guarda, alimentos e partilha de bens, sob alegação de que a criança não estaria sendo bem tratada com o cônjuge que estaria exercendo a guarda de fato. Caso o Juiz decida por imediatamente decretar o divórcio, por esta parte da demanda estar incontroversa, poderia declinar da competência quanto aos demais pedidos: partilha de bens para vara cível.

Ora, por evidente que tal não é adequado. Assim pensar, se poderá inclusive, manobrar para esvaziamento das competências: bastará em todas as demandas, prolatar sentença parcial de mérito, julgando-se de plano o divórcio (na imensa maioria das vezes incontroverso), e transferindo-se a competência das demais questões.

Uma verificação superficial, ver-se-á que mais de noventa e nove por cento das vezes, o divórcio em si, a questão de romper os efeitos civis da união, é incontroverso entre as partes. Ora, sendo assim, desde a contestação, poder-se-ia, em tese, decretar o divórcio, resolvendo parcialmente os pedidos, fazendo restar apenas pedidos que, então, não seriam contemplados pela competência: partilha de bens e questão envolvendo menores que, se distribuídas de forma autônoma, estariam sob jurisdição de varas cíveis ou de infância.

Ora, as varas de família, pois, limitar-se-iam a decretar divórcios, relegando todas as demais apreciações para outras varas.

É o caso dos autos, em que a partilha já fazia parte do pedido originário. Diverso é, quando as próprias partes não apresentam ao juízo o pedido de partilha (o que podem dispor, eis que tal não é atingido pelo efeito preclusivo da coisa julgada). Então sim, se proposto em momento e procedimento diverso, a competência por certo não será da vara de família, porquanto haver-se-á de solver uma questão de bens em condomínio, como qualquer condomínio regido pela lei civil entre pessoas (naturais ou jurídicas) que tem bem em propriedade comum, em condomínio. Porém, o condomínio advindo da relação, cuja extinção é apresentada no mesmo procedimento do pedido de divórcio, por evidente que tem que conservar a competência da vara de família.

Dessa sorte, uma vez que o pedido de PARTILHA JÁ CONSTOU DA INICIAL DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS, o juízo resta prevento.”.

O Ministério Público se manifestou no sentido de ser declarada a competência do Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua para processar e julgar o feito.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente conflito.

A controvérsia do presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA cinge-se em reconhecer o Juízo competente para processar e julgar Ação De Partilha De Bens Posterior Ao Divórcio Consensual c/c Revisão De Acordo Extrajudicial dos bens obtidos durante o matrimônio estabelecido entre Nelson Costa Ribeiro e Natália Vilhena Do Nascimento.

No caso em apreço, verifica-se que na ação de divórcio (processo nº 0021508-61.2016.8.14.0006) que tramitou perante a 2ª Vara de Família de Ananindeua, foi prolatada sentença em 12/12/2016, sendo decretado o divórcio do casal Nelson Costa Ribeiro e Natália Vilhena Do Nascimento.

É pacifico no âmbito deste Egrégio Tribunal que a partilha realizada após a decretação do divórcio, deve ser processada e julgado pela Vara de Família, porque existe mera comunhão dos bens entre os cônjuges e não condomínio civil.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA DE FAMÍLIA. COMARCA DE ANANINDEUA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. CONEXÃO ENTRE OS PEDIDOS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. PRECEDENTE DO STJ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA, À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Dissolução de União Estável com Partilha de Bens, na qual a 2ª Vara de Família de Ananindeua, após homologar o fim da sociedade conjugal, se declarou incompetente para processar a partilha de bens.

2. A partilha de bens é decorrência lógica da ruptura da união estável. Existe entre os pedidos uma interligação decorrente da unidade do conflito de interesses.

3. Há entre as duas demandas uma relação de conexão substancial, a qual, inevitavelmente, gera a prevenção do Juízo que julgou a dissolução da união estável. Precedentes do STJ.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 2ª Vara de Família de Ananindeua, à unanimidade. (0801407-46.2020.8.14.0000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES,

Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2020)

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para reconhecer como competente para processar e julgar o presente feito o
Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua
.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 01/04/2024